Tribunal: TJSP
Processo: 2208774-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Inventário - Decisão que manteve decisão anterior entendendo que enquanto inexistir decisão judicial que acolha a tese do devedor, a dívida subsiste e como tal deverá ser paga pelo Espólio - Inconformismo - Alegação de que já houve prolação da sentença, de forma que o feito deve ter prosseguimento com a expedição de formal de partilha e alvarás, considerando que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Inventário - Decisão que manteve decisão anterior entendendo que enquanto inexistir decisão judicial que acolha a tese do devedor, a dívida subsiste e como tal deverá ser paga pelo Espólio - Inconformismo - Alegação de que já houve prolação da sentença, de forma que o feito deve ter prosseguimento com a expedição de formal de partilha e alvarás, considerando que eventual dívida não pode ser dirigida ao Espólio, mas, tão somente aos herdeiros de acordo com sua cota parte - Inadmissibilidade - Inconformismo dos agravantes que já foi objeto de decisão anterior contra a qual não houve interposição de recurso - Mero pedido de reconsideração que não interrompe o interregno recursal - Intempestividade caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208774-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes
EMILIA CARDOSO DE ARAUJO, KLÉBER ALEIXO CARDOSO DOS SANTOS,
ROGERIO CARDOSO DOS SANTOS, BRENO CARDOSO DOS SANTOS, KÁTIA
ANTÔNIA CARDOSO DOS SANTOS e JOSÉ DO SOCORRO CARDOSO DOS
SANTOS (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208774-06.2020.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208774-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: EMÍLIA CARDOSO DE ARAÚJO, KLÉBER ALEIXO CARDOSO
DOS SANTOS, ROGÉRIO CARDOSO DOS SANTOS, BRENO CARDOSO DOS
SANTOS, KÁTIA ANTÔNIA CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVADO: O JUÍZO
JUIZ: CARLOS JOSÉ GAVIRA
VOTO No 21.946
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Inventário -
Decisão que manteve decisão anterior entendendo que
enquanto inexistir decisão judicial que acolha a tese do
devedor, a dívida subsiste e como tal deverá ser paga pelo
Espólio - Inconformismo - Alegação de que já houve prolação
da sentença, de forma que o feito deve ter prosseguimento com
a expedição de formal de partilha e alvarás, considerando que
eventual dívida não pode ser dirigida ao Espólio, mas, tão
somente aos herdeiros de acordo com sua cota parte -
Inadmissibilidade - Inconformismo dos agravantes que já foi
objeto de decisão anterior contra a qual não houve
interposição de recurso - Mero pedido de reconsideração que
não interrompe o interregno recursal - Intempestividade
caracterizada - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Família e Sucessões da Comarca
da Araçatuba, em Ação de Inventário proposta por EMÍLIA CARDOSO DE ARAÚJO
dos bens deixados por JOSÉ DO SOCORRO CARDOSO DOS SANTOS, que manteve
decisão anterior, entendendo que enquanto inexistir decisão judicial que acolha a tese do
devedor, a dívida subsiste e como tal deverá ser paga pelo Espólio.
Os agravantes pugnam pela reforma da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208774-06.2020.8.26.0000 -V
3
alegando, em síntese, que não haveria objeção legal para expedição de alvarás,
notadamente o alvará para pagamento de honorários advocatícios, mesmo porque já
houve sentença de partilha, cuja eventual dívida deve ser cobrada dos herdeiros e não do
Espólio, de forma que pretendem o prosseguimento do feito com a expedição do formal
de partilha, expedição de alvarás, além da expedição de alvará para levantamento de
honorários advocatícios.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não deve ser conhecido.
Do exame dos autos, verifica-se que a irresignação
dos agravantes - dirigida contra a decisão que manteve a decisão anterior entendendo
que enquanto inexistir decisão judicial que acolha a tese do devedor, a dívida subsiste e
como tal deverá ser paga pelo Espólio - já foi objeto de decisão anterior exarada pelo
MM. Juiz “a quo”, disponibilizada no Diário da Justiça em 15 de julho de 2020 (cfr. fls.
752 e 755, do instrumento), contra a qual os agravantes não interpuseram recurso, mas
apenas o pedido de reconsideração formulado a fls. 757/759, a qual foi rejeitado por
decisão exarada e disponibilizada no Diário da Justiça em 6 de agosto de 2020 (cfr. fls.
774, do instrumento).
Desse
modo,
é
forçoso
reconhecer
a
intempestividade do presente recurso, interposto em 31 de agosto de 2020, pois, como é
cediço, o pedido de reconsideração não interrompe o interregno recursal.

Ora, à míngua de interposição de recurso contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208774-06.2020.8.26.0000 -V
4
decisão copiada a fls. 755, operada a preclusão temporal, inadmissível a pretensão
recursal em exame.
Nesse sentido colhem-se os seguintes julgados:
“RECURSO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE
APRECIOU
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO,
MANTENDO
DECISÃO
ANTERIOR.
EXTEMPORANEIDADE RECONHECIDA. PRAZO QUE
SE CONTA DO PRIMEIRO ATO, DE ONDE PROVEIO O
PREJUÍZO
À
PARTE.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO. O pedido de reconsideração não está previsto
no sistema processual, de modo que a sua apresentação não
tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo
recursal. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à
parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo,
que importou em simples confirmação do anterior.
Verificada a extemporaneidade do recurso, em virtude dessa
contagem, apresenta-se manifesta a inadmissibilidade.
(TJSP,
Agravo
Regimental
no
0255820-40.2011.8.26.0000/50000, 31a Câmara de Direito
Privado, Relator ANTONIO RIGOLIN, j. 29.11.2011)
“PROCESSO CIVIL - Inventário - Plano de partilha -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208774-06.2020.8.26.0000 -V
5
Ordem de retificação - Irresignação
Intempestividade
reconhecida - Pedido de reconsideração que não tem o
condão de interromper o prazo para interposição de recurso
- Agravo não conhecido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
0226544-27.2012.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Relator GALDINO TOLEDO JÚNIOR, j. 19.02. 2013)
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator